Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. LIBERALIDADE DE TERCEIRO. GANHO DE TRABALHO AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA.
I – A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – A devedora não comprovou que aquantia bloqueada na sua conta corrente era oriunda de liberalidade de terceiros ou de seu trabalho autônomo como vendedora, portanto, verba impenhorável, ônus que lhe incumbia, art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.